Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700342-82.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO FERREIRA SANTOS, DENISE FERREIRA SANTOS APELADO: ANISIA DOS SANTOS FERREIRA, ROBERTO FERREIRA SANTOS, RONALDO FERREIRA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelações cíveis interpostas por GERALDO FERREIRA SANTOS e DENISE FERREIRA SANTOS contra a sentença de ID 74804322 - integrada pela decisão de ID 74804337, que rejeitou os embargos de declaração -, que, na demanda de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial ajuizada por ANISIA DOS SANTOS FERREIRA em face dos apelantes e dos corréus ROBERTO FERREIRA SANTOS, RONALDO FERREIRA SANTOS, julgou procedentes os pedidos e extinguiu o condomínio sobre o imóvel situado na QE 34, Conjunto S, Casa 31, Guará II-DF, partilhado como herança de GERALDO FERREIRA no inventário sumário 0704399-27.2017.8.07.0014. Quanto à apelação de DENISE FERREIRA SANTOS (ID 74804345), verifico que seu pedido de gratuidade da justiça foi analisado e indeferido pelo Juízo de origem na sentença (ID 74804322), sob o argumento de que a requerente perceberia renda líquida superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Contudo, a razão alegada para sustentar o erro de julgamento (error in judicando) do Juízo de origem é que faria jus à justiça gratuita por padecer de doença grave (câncer de mama), mas, em sua contestação (ID 74803758, pág. 4), alegou expressamente que “a gratuidade de justiça para pessoas com câncer é um benefício que pode ser concedido, desde que seja comprovada a insuficiência financeira. Atualmente, não há concessão automática do benefício” (grifo nosso). Assim, vislumbra-se comportamento processual contraditório pela suscitação de argumento diametralmente oposto àquele defendido na fase de conhecimento, o que poderia ocasionar a preclusão lógica quanto à questão recorrida. Sob outro prisma, deve-se considerar que a apelante apresentou notas fiscais e boletos relacionados aos gastos com o tratamento de saúde (ID 74804313), sendo uma compra de R$ 77,87 e outra de R$ 96,58 (incluindo dois desodorantes no total de R$ 39,98), bem como demonstrativo de pagamentos ao plano de saúde da ordem de R$ 1.713,62 mensais. No entanto, tais valores mostram-se irrisórios perante a capacidade financeira demonstrada pelo contracheque de ID 74804312 – mormente à luz dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF no art. 4o[1] de sua Resolução no 271/2023 -, a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o[2], do CPC. Ademais, ressalta-se que a gratuidade de justiça pode ser concedida a apenas alguns dos atos processuais ou apenas representar apenas redução parcial da despesa processual, consoante o art. 98, §5o[3], do CPC, e a apelante não indicou de forma clara se pretende o benefício apenas em relação ao preparo recursal – cujo valor atualmente corresponde à módica quantia de R$ 23,26, conforme Resolução TJDFT no 4/2024 – ou se pretende obtê-lo para abranger também as despesas na primeira instância. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10[4] do Código de Processo Civil, determino a intimação de DENISE FERREIRA SANTOS para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca das condições de admissibilidade do seu recurso, mormente eventuais vícios de violação à regra da dialeticidade recursal[5], inovação no âmbito recursal[6], bem como acerca de possível ocorrência de preclusão lógica OU, no mesmo prazo, promover desde logo o pagamento do preparo recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. [2] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (grifo nosso). [3] Art. 98 (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.